Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708233-03.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: ALLIANZ SAUDE S.A., DAMOVO DO BRASIL S.A., RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO (parte autora) e ALLIANZ SAUDE S.A. (primeira ré), com requerimento de homologação (ID 13158111). O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo parcial, nos exatos termos da petição apresentada, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, em face de ALLIANZ SAÚDE S.A., nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil, Feitas as anotações de praxe, prossiga-se em face da REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora